Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728697-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0719109-86.2020.8.07.0001, deferiu a liminar suspendendo a penalidade disciplinar decorrente da representação no 41 em desfavor do agravado. Preliminarmente, o agravante aponta perda do objeto da ação por falta de interesse de agir do autor uma vez que de nada adiantaria que sua suspensão fosse superada, visto que estaria expulso da agremiação. Contudo, verifica-se que a preliminar apontada não foi tratada na decisão agravada, muito menos analisada em qualquer outro momento pelo juízo de origem configurada a inovação recursal. Assim, intime-se o agravante para que, querendo, se manifeste no prazo de 05 dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar de falta de interesse recursal e, consequentemente, do conhecimento parcial do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020 14:51:11. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador